Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709248-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAYS PEREIRA DA COSTA, contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (0702924-24.2021.8.07.0005), em que contende com ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. De acordo com a decisão agravada o juiz indeferiu o pedido de matrícula da autora no sexto período da faculdade, tendo em vista que a matéria pende de análise por meio de embargos declaratórios (ID 87403051): “As decisões no curso do processo para a matrícula da autora no quarto e quinto períodos foram prolatadas enquanto o processo pendia de julgamento perante este juízo de primeiro instância. Na fase atual, encerrada a jurisdição de conhecimento deste juízo, caberá apenas o estrito cumprimento da decisão de segunda instância. Tendo em vista que a mesma matéria pende de análise junto ao Eg TJDFT através de embargos de declaração, aguarde-se o julgamento do recurso.” Em seu recurso, a agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada realize a matrícula da agravante no 6o semestre do Curso de Engenharia. Alega que trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisório objetivando o provimento jurisdicional para que promova a matrícula da requerente no 6o semestre do curso de Engenharia Civil. Afirma que foi deferida a tutela de urgência para autorizar a matrícula da aluna nos 3o, 4o e 5o período. Assevera que a instituição de ensino negou a matrícula no 6o semestre diante de suposta inadimplência com o valor referente às mensalidades de 1/2019 e algumas outras parcelas de coparticipação, o que somaria saldo devedor de R$ 17.043,42. Afirma que a existência de débitos é por culpa exclusiva da requerida que não promoveu o devido aditamento do FIES e que não seria razoável exigir que a autora ajuize uma nova ação a cada semestre, o que violaria totalmente os postulados da celeridade e economia processual. Argumenta que a matrícula da requerente no 6o semestre é uma consequência lógica que se extraí do pedido constante na petição inicial da autora. Sistemática essa que foi na decisão de ID 53462609 que determinou a matrícula no 5o semestre. Acrescenta que o cerne da controvérsia debatida nos autos gira em torno da causa de pedir, qual seja: responsabilidade da instituição de ensino em não ter promovido o aditamento referente ao terceiro semestre da apelada, o que por consequência inviabilizou a realização da matrícula nos semestres seguintes. Afirma que a marcha processual vem se arrastando há mais de dois anos por conta da agravada que não pratica os atos necessários para promover o aditamento. No caso dos autos, o que se pretende com o pedido inicial é justamente que a agravada promova a matrícula da agravante nos semestres seguintes, devendo a mesma praticar os atos necessários para promover o correto aditamento da matrícula. Tanto é assim que nos autos principais 0701718-43.2019.8.07.0005, o TJDFT entendeu que as sucessivas não renovação do FIES ocorreu por culpa exclusiva do agravado, podendo-se extraí que a inscrição da autora no sexto semestre é uma consequência lógica do pedido inicial. O que se observa é que a conduta do agravado erigiu óbice para os aditamentos posteriores, relativos aos semestres seguintes, não podendo a requerida, para cada novo semestre letivo, ter que ajuizar uma nova ação judicial. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado da juntada de preparo, diante da gratuidade de justiça que goza a agravante. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao tema, convém ressaltar que o procedimento de renovação do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado a efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve solicitar o aditamento para depois ser confirmado pelo estudante, conforme se verifica do próprio instrumento contratual. Confira-se: “CLÁUSULA NONA - DO ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO - Este Contrato deverá ser renovado semestralmente pelo(a) FINANCIADO(A), de forma simplificada ou não simplificada, conforme as hipóteses e prazos definidos em atos normativos do FIES, condicionado à efetiva renovação da matricula na IES e à obtenção de aproveitamento acadêmico em conformidade com o item I da Cláusula Décima Terceira. (...) Parágrafo Sexto - Nas hipóteses de aditamento simplificado, o(a) FINANCIADO(A) ou seu representante legal, tão logo confirmada a solicitação do aditamento no SisFIES, deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para assinar e retirar uma via do DRM. Parágrafo Sétimo - Nas hipóteses de aditamento não simplificado, o(a) FINANCIADO(A) ou seu representante legal, tão logo confirmada a solicitação do aditamento no SisFIES, deverá comparecer à CPSA para assinar e retirar uma via do DRM, e dirigir-se ao AGENTE FINANCEIRO para formalização do aditamento, e, quando for o caso, acompanhado do(s) FIADOR(ES), munido(s) do DRM e demais documentos exigidos para essa finalidade, observados os prazos regulamentares estabelecidos.” (ID 19087413 - Pág. 3.). A informação também é reproduzida pelos ofícios enviados pelo agente financeiro ao juízo o qual acrescenta ainda que: “Os procedimentos de ADITAMENTO são realizados mediante solicitação pela Instituição de Ensino Superior e confirmação pela estudante no sistema SIFESWEB, sendo que a Caixa só efetua procedimentos operacionais em sistema próprio, no ADITAMENTO da modalidade não simplificada, que ocorre quando o estudante altera algum de seus dados cadastrais.” (ID 19087481.) – g.n. A propósito, a Portaria Normativa no 23/2011, a qual dispõe sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, declara que a instituição de ensino, através de comissão própria, deve solicitar o aditamento para posterior confirmação do estudante. Confira-se: “Art. 1o O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.” – g.n. Nota-se, portanto, que a renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato. Nesse mesmo sentido, seguem os precedentes desta Corte: “(...) Caso o estudante queira renovar o financiamento terá que fazer, a cada semestre cursado, um aditamento contratual. O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. 3 - Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação. 4- Negou-se provimento ao apelo.” (20150910141818APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016.) – g.n. “(...) A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) é responsável pela validação das informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição do programa, bem como em dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (...)” (07053166720178070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2018.) – g.n. No caso, a estudante agravante demonstrou que o procedimento não pode ser concluído em razão de a instituição requerida deixar de iniciar o procedimento (IDs 19087415 e 19087410 - Pág. 2.) Com efeito, a instituição de ensino que, por sua falha, não promove o aditamento primeiro, iniciando o procedimento de renovação mediante solicitação pelo órgão específico (CPSA), não pode imputar ao estudante irregularidade no financiamento por falta de aditamento. Dentro deste contexto, por mais que o acordão que julgou a apelação no 0701718-43.2019.8.07.0005 não tenha estabelecido, no seu dispositivo, a obrigatoriedade de rematrícula nos semestres seguintes, é consectário lógico que instituição de ensino promova a renovação da matrícula da agravante, enquanto os problemas relativos ao FIES não seja por ela sanados. Note-se também que, contra o referido acordão, foram opostos embargos declaratórios, os quais ainda estão pendentes de julgamento justamente a esse respeito. Diante de todas as circunstancias narradas nos autos, conclui-se que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente porquanto estão presentes elementos para deferimento da concessão de tutela de urgência: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, considerando os limites do presente julgamento e por estarem presentes o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela recursal requerida. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para, modificando a decisão agravada, determinar que a instituição de ensino efetive a matrícula da recorrente no 6o semestre no curso de Bacharelado de Engenharia. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator